Tribunal: TJDFT
Processo: 0003472-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADA A AUTORIA. IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO EM SEDE POLICIAL. INEXISTÊNCIA. FALTA DAS CARACTERÍSTICAS NOS AUTOS DAS OUTRAS PESSOAS PRESENTES NO DIA DO RECONHECIMENTO REALIZADO. ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE INVALIDADE. PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DELITOS PATRIMONIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas realizadas em sede de inquérito, por si só, não são suficientes para ensejar decreto condenatório, observando a possibilidade de utilizar as provas inquisitoriais quando estiverem em conformidade, isto é, no sentido das provas observadas no curso do processo judicial, sob a observância do contraditório e da ampla defesa, autorizando, assim, a utilização das provas inquisitórias, com certo grau de prestígio.
2. Não macula o feito, quanto às provas da autoria do delito, o simples fato de não constar nos autos as características das pessoas presentes no momento do reconhecimento realizado em sede policial, eis que, além de não ser requisito contido no artigo 226 do Código de Processo Penal, a alegada ausência não evidencia qualquer nulidade, por ser a fase inquisitorial mero procedimento administrativo, além de que eventuais nulidades em seu curso, não violam, necessariamente, a ação penal (fase processual).
3. Em se tratando de infração patrimonial, como é a hipótese sob exame (roubo simples – artigo 157, caput do Código Penal), a fala da vítima é fundamental, contendo especial crédito quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo.
4. A autoria delitiva também resta evidenciada quando o conjunto probatório demonstrar que a condenação está pautada, da mesma forma, em provas produzidas no curso do processo penal.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.